Tribunal: TJDFT
Processo: 0701410-61.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENDEREÇO APONTADO. INCOMPLETO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RAZOABILIDADE. DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RÉU EM LOCAL IGNORADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que a citação ficta seja considerada válida, mostra-se necessário o esgotamento dos meios disponíveis na tentativa de localização do executado, de acordo com o art. 256, § 3o, do CPC.
2. Compete à exequente viabilizar o cumprimento do mandado de citação, indicando o endereço atualizado do executado, e cabe ao Judiciário apenas auxiliar esse mister em caso de comprovado insucesso das diligências particulares.
3. A pesquisa, por mais de uma vez, de dados relativos ao endereço do executado, nos sistemas informatizados disponíveis, mostra-se suficiente para constatar que o devedor se encontra em local ignorado, nos termos do art. 256, II, do CPC, sobretudo quando não há, nos autos, novo endereço existente a ser diligenciado.
4. Diante de diversas diligências infrutíferas, é inexigível a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, pois o esgotamento dos meios disponíveis para localização do paradeiro do executado deve observar os princípios da celeridade, economia, racionalidade, efetividade e cooperação na prestação jurisdicional, não se traduzindo em uma busca desenfreada, com o esvaziamento absoluto dos meios existentes para a investigação.
5. Recurso desprovido.